Tribunal: TJDFT
Processo: 0720119-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720119-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA, V. R. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA SILVA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 27378943) interposto por MUV - COMUNICAÇÃO E MODA LTDA – ME em face de GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA E V. R. D. F. (Representante Legal: CAROLINA SILVA ROCHA), ante a Decisão (ID 26777887 de origem) proferida em Ação Indenizatória no 0719107-82.2021.8.07.0001, por este Juízo, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em Petição (Pet fato novo MUV Agravo) de ID 28735283, foi informado sobre novo laudo que, para a parte Agravante, coaduna com a tese esposada no Agravo Interno. INTIME-SE a parte Agravada, GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA E V. R. D. F. (Representante Legal: CAROLINA SILVA ROCHA), para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o, 10 e 433 parágrafo único do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021 18:12:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador